Tribunal: STJ
Processo: 0005630-82.2023.8.26.0664
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034715 - SP (2025/0331568-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELZANILDA FERRAZZA WAKABAYASHI
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO SILVA ALCAZAS - SP468225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: ec6f5295-c64e-4d11-80c8-347824ea98ff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034715 - SP (2025/0331568-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELZANILDA FERRAZZA WAKABAYASHI
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO SILVA ALCAZAS - SP468225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por
Súmula 182/STJ,
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
No presente agravo regimental, a defesa reitera as razões deduzidas no agravo
em recurso especial, destacando que não deve incidir a Súmula n. 7 do STJ, pois pretende,
apenas, a revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido (e-STJ fls. 349-
355).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 370-373).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52341988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:04
Código de Controle do Documento: dc916af5-a1e6-4968-9848-17bad1b7e817

O agravo regimental não merece acolhida.
A pretensão recursal não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada quanto à alegada ausência de impugnação aos seguintes pontos da decisão que
inadmitiu o recurso especial:
divergência não comprovada,
Súmula 284/STF,
e
Assim, o presente recurso esbarra no óbice da
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto limitou-se o agravante a reiterar as razões
apresentadas no especial e no agravo em recurso especial.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no
mérito da controvérsia.
Vale pontuar que o
§ 1o, do CPC/15 determina que, na petição de
art. 1.021,
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso Nesses casos, é inafastável
a incidência da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
art. 545
.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52341988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:04
Código de Controle do Documento: dc916af5-a1e6-4968-9848-17bad1b7e817

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0331568-0
AREsp 3.034.715 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056308220238260664 15040403020228260664 22943072022
56308220238260664 5630822023826066415040403020228260664
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELZANILDA FERRAZZA WAKABAYASHI
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO SILVA ALCAZAS - SP468225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Preconceituosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELZANILDA FERRAZZA WAKABAYASHI
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO SILVA ALCAZAS - SP468225
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549191:01047890@
2025/0331568-0 - AREsp 3034715 Petição : 2025/0102130-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:20:12
Código de Controle do Documento: 170405D1-EFF2-4838-B4E6-B22B25309206